Tribunal: TJBA
Processo: 8055853-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055853-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: JORGE CARLOS DE SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA, RICARDO BARROS BRUM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PRELIMINAR
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REJEITADA
. IMPOSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO DOS EFEITOS DO ACORDO CELEBRADO PELOS AGRAVADOS EM RELAÇÃO À AGRAVANTE. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DO
A QUO
EM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS JÁ APRESENTADOS, BEM COMO ACERCA DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO.

AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n. 8055853-37.2023.8.05.0000, de Itabuna, em que figura como
Agravante a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,

e, como
Agravados,
JORGE CARLOS DE SOUZA SILVA e a TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA.,

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça